Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-53.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007843-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por seguradora, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos causados por oscilação na rede, e determinando o ressarcimento da quantia paga ao segurado.

A embargante alega obscuridade quanto à valoração dos laudos técnicos e omissão quanto à ocorrência de caso fortuito externo (descargas atmosféricas), à fixação da Taxa Selic como índice de atualização monetária e à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de impugnação expressa sobre a qualificação dos signatários dos laudos e dos registros operacionais da concessionária configura obscuridade relevante;

(ii) houve omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por fortuito externo;

(iii) o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de correção;

(iv) os embargos justificam o prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que os documentos apresentados, incluindo laudos técnicos e relatórios da própria concessionária, eram aptos a demonstrar o evento danoso e o nexo causal, sendo a produção de nova perícia inócua neste momento processual.

A tese de fortuito externo foi implicitamente afastada pela ausência de prova idônea que demonstrasse a inevitabilidade ou imprevisibilidade dos eventos climáticos narrados, não se configurando vício a ser sanado.

A decisão fixou expressamente a atualização pela Taxa Selic, afastando a incidência de qualquer outro índice, inexistindo omissão nesse ponto.

O voto reconheceu o prequestionamento da matéria jurídica suscitada para fins recursais, afastando a necessidade de nova manifestação.

Os embargos revelam inconformismo com a conclusão do acórdão, não se prestando à rediscussão de mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão explicita os fundamentos adotados para reconhecer o nexo causal com base em documentação técnica. 2. A ausência de prova idônea afasta a incidência de caso fortuito externo. 3. A fixação da Taxa Selic como índice de correção afasta a alegada omissão. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no processo nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Allianz Seguros S/A, para reformar a sentença e condenar a Energisa ao pagamento da quantia de R$ 11.585,74, devidamente atualizada pela Taxa Selic, de forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorre em obscuridade e omissão, requerendo, inclusive, efeitos infringentes. Sustenta, de um lado, que o acórdão teria conferido tratamento técnico e probatório a laudos unilaterais apresentados pela parte autora, sem considerar a ausência de qualificação profissional dos signatários e a inexistência de contraditório sobre tais documentos. Aponta ainda obscuridade quanto à suposta existência de perturbações na rede elétrica, alegando que os relatórios operacionais não demonstram interrupções nas unidades consumidoras envolvidas e que os eventos narrados seriam isolados e neutralizados pelos dispositivos de proteção das subestações, afastando o nexo causal.

Aduz omissão quanto à aplicabilidade da excludente de responsabilidade por fortuito externo, visto que os documentos apresentados indicam a ocorrência de descargas atmosféricas nas datas dos sinistros.

Requer que seja reconhecida a incidência do art. 393 do Código Civil, como excludente de responsabilidade, além da necessária aplicação da taxa SELIC de forma isolada como índice de correção, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, apontando suposta omissão do acórdão nesse ponto. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração por não haver qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado de forma adequada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive a regularidade dos laudos e a existência de registros de perturbação elétrica que, em seu entender, foram determinantes para a conclusão da responsabilidade civil da embargante.

Alega, ainda, que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, sendo manejados com intuito protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC (id 307564384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de obscuridade e omissão no acórdão que deu provimento à apelação interposta por Allianz Seguros S.A., reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos de consumidores segurados, e determinando o ressarcimento à seguradora sub-rogada.

A alegação de obscuridade quanto ao tratamento conferido aos laudos técnicos particulares não se sustenta. O acórdão foi explícito ao reconhecer que os documentos apresentados pela seguradora, como avisos de sinistro, comprovantes de pagamento e relatórios técnicos, inclusive os produzidos pela própria concessionária conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, eram aptos a demonstrar tanto a ocorrência do evento danoso quanto o nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos aos equipamentos segurados. Destacou-se, inclusive, que “
Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso
” (id 303845885).

Quanto à suposta omissão relacionada à excludente de responsabilidade por fortuito externo, igualmente não há vício a ser sanado. Ainda que mencionada em sede de apelação e agora reiterada nos embargos, a tese foi implicitamente rechaçada, uma vez que o colegiado reconheceu que não houve produção de prova idônea pela concessionária capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, tampouco a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

Se houve referência genérica a descargas atmosféricas, ela não foi acompanhada de documentação técnica que vinculasse os danos apontados aos eventos meteorológicos, tampouco demonstrou que tais fenômenos seriam, na prática, inevitáveis ou imprevisíveis a ponto de configurar caso fortuito externo.

No que se refere à alegação de omissão quanto à correção monetária pela Taxa SELIC de forma exclusiva, importante ressaltar que o acórdão embargado foi claro ao fixar a atualização monetária exclusivamente pela SELIC, afastando expressamente a aplicação de qualquer outro índice.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025